Tribunal: TJMT
Processo: 1045065-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045065-31.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACKSON MACIEL DA SILVA - CPF: 067.826.971-81 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1045065-31.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1045065-31.2019.8.11.0041

Embargante
:
Jackson Maciel da Silva

Embargado
:
Seguradora Líder

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES - NÃO DEMONSTRADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente o nexo causal entre o acidente noticiado e a lesão apresentada pela parte autora, é caso de improcedência da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1045065-31.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1045065-31.2019.8.11.0041

Embargante
:
Jackson Maciel da Silva

Embargado
:
Seguradora Líder

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Jackson Maciel da Silva
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da seguradora, ora embargada, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES - NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Se ausente o nexo causal entre o acidente noticiado e a lesão apresentada pela parte autora, é caso de improcedência da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT”.

Embargos
(Id. 45114981): Alega que o acórdão é omisso. Afirma que os documentos apresentados fazem prova suficiente do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões verificadas na face, em razão do aditamento da petição inicial, que trouxe aos autos o Raio X da face.

Pugna pelo provimento do recurso, para que sejam analisados os documentos trazidos acerca da lesão na face, bem como para que seja intimada a seguradora, para se manifestar sobre a emenda à inicial.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 46246995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1045065-31.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1045065-31.2019.8.11.0041

Embargante
:
Jackson Maciel da Silva

Embargado
:
Seguradora Líder

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Jackson Maciel da Silva
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento ao apelo da seguradora.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Quanto à alegação de que resta comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões na face, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou o nexo causal, em razão da divergência entre as narrativas e os documentos apresentados com a petição inicial em contraposição com o exame pericial médico.

Nota-se que a parte autora narra que sofreu acidente de trânsito que lhe causou lesões no membro inferior esquerdo, em harmonia com os documentos trazidos. No entanto, por ocasião da perícia médica, realizada em juízo, fora constatada lesão na face.

Assim, não se mostra possível a configuração do nexo de causalidade, como dispõe o acórdão:

“(...) Do exame à peça inicial, verifica-se que o autor afirma ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20.04.2019, que lhe causou lesão em membro inferior esquerdo, em harmonia com os documentos acostados à exordial.

Assim se diz, porquanto da leitura à Declaração de Ocorrência no 0976/2019, expedida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/MT, é possível verificar que o autor sofreu queda de moto na data referida, com escoriações diversas e algia em membro inferior esquerdo/região do glúteo esquerdo. (Id 40091494)

De igual maneira, o Histórico Clínico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá noticia que o autor deu entrada na unidade, trazido pelo SAMU, em razão de queda de moto, apresentou escoriações leves e dor em panturrilha esquerda, foi avaliado e medicado. (Id 40091494)

Realizada a Sessão de Conciliação em 22.11.2019, não houve proposta de acordo, em cujo ato foi efetivada a Avaliação Médica para fins de Conciliação, na qual o perito atestou a presença de invalidez parcial permanente incompleta do autor, de leve repercussão (25%), relativa à estrutura da face.

Ressalta-se que o perito consignou no referido laudo que o autor trouxe ao exame uma Tomografia Computadorizada da face, datada de 07/2019 (Id 40092606), ao que parece, condição que teria motivado a conclusão do laudo pericial realizado em juízo. (...)”.

Por outro lado, com relação ao pedido de análise dos documentos trazidos em emenda à petição inicial, nota-se o acórdão embargado igualmente analisou a matéria e afastou essa possibilidade.

Extrai-se trecho do acórdão:

“(...) A esse respeito, nota-se que o mesmo exame instruiu o pedido de aditamento da inicial (Id 4009260), datado de 04.12.2019, após a Avaliação Médica, ocasião em que o autor alega que, por equívoco, constou lesão diversa na peça inicial, motivo pelo qual sustenta que o acidente sofrido em 20.04.2019, resultou em “lesão/trauma/fratura face”.

Ocorre que o aditamento da inicial após a citação pode se dar até o saneamento do processo, desde que com o consentimento do réu (art. 329, I e II, do CPC), o que não ocorreu no caso.

Ademais, não se mostra razoável reconhecer qualquer equívoco na peça inicial quanto à descrição da lesão, se os documentos carreados corroboram a informação de que o acidente de trânsito noticiado causou escoriações no membro inferior esquerdo e não na estrutura da face, como quer fazer crer o autor. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020